Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONDÔMINOS. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. OPE LEGIS. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COLOCAÇÃO DE CORTINAS DE VIDRO. VARANDAS DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA FACHADA. CARACTERIZADA. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE. PREVISÃO. CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido subsidiário, condenando o requerido a convocar nova assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a aprovação, ou não, da instalação de cortinas de vidro, sem a exigência do quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos.
2. Nos termos do artigo 124 do CPC, será deferida a assistência litisconsorcial quando se vislumbrar a possibilidade de a sentença afetar a relação jurídica entre a parte principal e o adversário do assistido.
3. Na espécie, a intervenção postulada pelos condôminos assistentes deriva de fatos que repercutem na sua esfera jurídica.
4. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse da parte apelante quanto à concessão do efeito suspensivo.
5. Por fachada entende-se toda a área externamente visível que compõe o visual do prédio, como paredes externas, esquadrias, sacadas, portas e áreas comuns, entre outros elementos que tornam a edificação visualmente harmônica.
6. A pretendida instalação de cortinas de vidro nas varandas, concebidas originalmente para serem áreas abertas (varandas), nada mais é que o fechamento dessas áreas com lâminas de vidro sustentadas por esquadrias metálicas. Ou seja, não há como esse procedimento não alterar a fachada do prédio na sua forma e estética.
7. A legislação civil e as normas internas do condomínio devem ser observadas, com a exigência do quórum qualificado de 2/3 (dois terços) das frações ideais, necessárias para autorizar a instalação de cortinas de vidro nas sacadas dos prédios que compõem o condomínio.
8. Recurso conhecido e provido.